Tribunal: TJMT
Processo: 1019026-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019026-23.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS - CNPJ: 22.677.520/0001-76 (REPRESENTANTE), GUSTAVO VIGANO PICCOLI - CPF: 346.463.531-72 (AGRAVADO), ALTIMAR PASIN DE GODOY - CPF: 326.210.869-34 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE AÇÕES E LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD – PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – REEDIÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. Se a parte agravante apenas reedita as razões recursais do agravo de instrumento para que seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, não convencendo quanto à probabilidade do direito alegado e nem trazendo fato novo, a decisão recorrida deve ser mantida, porque seus fundamentos subsistem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1019026-23.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SORRISO)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pela agravante nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1019026-23.2019.8.11.0000 (cf. ID
29150974
), em relação à
r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação
“Monitória”
, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. no 1546-02.2014.811.0040 – Código 119985), proposta contra a agravante por GUSTAVO VIGANO PICCOLI, entre outras providências, determinou a expedição de ofício à Bradesco Corretora de Títulos e Valores Imobiliários
“solicitando informações quanto ao procedimento a ser adotado para a venda das ações”
e deferiu o pedido de levantamento do valor de R$ 83.031,02 bloqueado nos autos, tendo em vista o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005272-14.2019.8.11.0000 (cf. ID 28238472).

A agravante
reedita os argumentos tecidos no agravo de instrumento,

alegando que, embora a decisão agravada tenha indeferido o pedido de efeito suspensivo ao fundamento de que, diante da ausência de identificação das peças que instruem o recurso, não se identificou a prova da garantia em valor equivalente ao débito exequendo, nem do não cumprimento do disposto no art. 861 do CPC,
“na verdade
(o recurso)
encontra-se instruído com as peças individualizadas e identificadas, além da integralidade do feito originário”
, destacando-se o documento de ID 28238482 – auto de penhora e avaliação -, em que consta a garantia avaliada em valor superior ao débito exequendo, e o documento de ID 28248464 – extrato de penhora
on line
-, demonstrando o montante exequendo, o que corrobora a alegação de que o bem penhorado
“tem o condão de garantir a demanda executiva em questão”
.

Sustenta, ainda, que a alegada inobservância do art. 861 do CPC, pode ser constatada pelo teor da própria decisão combatida no recurso de Agravo de Instrumento, já que a magistrada condutora do feito
“não assinalou o prazo previsto no versando dispositivo legal nem instou a agravante a proceder na forma legalmente prevista”
, dando início aos atos expropriatórios.

Pede, pois, o provimento do presente agravo interno, para que seja concedido efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento no
1019026-23.2019.8.11.0000

(cf. ID 33387981).

O agravado ofertou as contrarrazões, dando combate às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo interno (cf. ID

36271981).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do artigo 134-A, §1o, parte final, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de março de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada, não visualizando a probabilidade do direito alegado, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pela agravante no RAI no 1019026-23.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

“
(...)

O presente agravo de instrumento pretende obstar a alienação das ações da sociedade agravante penhoradas nos autos, ao argumento de que a execução já se encontra devidamente garantida por penhora de bem móvel ofertado pela devedora, e de que não foi observado o procedimento prescrito pelo artigo 861 do CPC para a liquidação das ações penhoradas, bem como o princípio da menor onerosidade do processo para a devedora.

Contudo, além de não haver provas de que o Juízo esteja efetivamente garantido por penhora de bem móvel que satisfaça a integralidade da dívida exequenda, não há qualquer evidência de que não tenha sido oportunizada à executada a liquidação ou aquisição das ações da sociedade objeto da constrição judicial, na forma do artigo 861 do CPC, especialmente diante da precária individualização e identificação dos documentos que instruem o presente recurso, não obstante a determinação de emenda constante do despacho de ID 28582969.

Ressalte-se que, ainda que a agravante tenha identificado os documentos obrigatórios à interposição do agravo de instrumento (CPC, artigo 1.017), a partir do momento em que resolveu instruir o recurso com peças outras, mesmo que facultativas, deveria igualmente individualizá-las e identificá-las, especialmente se essenciais para o deslinde da controvérsia, sob pena de retirada de visibilidade (Resolução no 04/2016/TP, art. 13-A, §3), não bastando indicar que se trata da integralidade do processo de origem, ou as folhas correspondentes.

Assim, ao menos em primeira análise, os fundamentos recursais não convencem quanto à probabilidade do direito alegado.

No que diz respeito à penhora on line realizada e ao deferimento do pedido de levantamento do valor bloqueado, trata-se de questão já discutida e resolvida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005272-14.2019.8.11.0000, conforme destacado na própria decisão agravada, não tendo cabimento rediscussão por esta via.

De fato, o credor não dispõe de um poder absoluto para definir o objeto da penhora, apenas tem a iniciativa, mas ao devedor cabe o direito de impugnar a nomeação se não obedecer à gradação legal (CPC, art. 835); e, embora o direito subjetivo do executado lhe confira à substituição da penhora, deve prevalecer o pagamento do modo mais fácil e célere, até mesmo porque, mesmo que se ofereça bens à penhora “é admissível a recursa do credor com a consequente indicação de numerários em conta corrente, se houver disponibilidade da quantia” (STJ, AgRg nos EDcl no AG 702.610/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, jul. 27.05.2018).

Dessa forma, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.”

A despeito da juntada e individualização dos documentos descritos nos IDs 28238482 e 28248464, os mesmos não são suficientes para a comprovação de que ainda subsiste a penhora do maquinário descrito, tampouco que referida constrição
satisfaça a integralidade da dívida exequenda,
mesmo porque realizada no ano de 2016 e, depois disso, houve penhora de valores via
BacenJud
, realizada no ano de 2019, cuja prevalência sobre o seguro fiança ofertado em substituição foi decidida quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005272-14.2019.8.11.0000.

Convém ressaltar que
a execução se desenvolve no interesse do credor (CPC, art. 797,
caput
) e, mesmo que se ofereça bens à penhora, admite-se a recusa pelo credor e a indicação de elemento patrimonial precedente integrante do rol do artigo 835, I a XIII, do CPC.

No mais, a agravante não demonstrou que houve inobservância ao procedimento disposto na legislação processual civil quanto à penhora de ações, tampouco que se lhe aplique o disposto no §1o do art. 861 do CPC, considerando que se trata de sociedade anônima de capital aberto, expressamente excepcionada pelo §2o de referido dispositivo legal.

Assim, o
s fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer fundamentos aptos a afastar o referido raciocínio
, já que ausente o requisito da relevância da fundamentação exposta no agravo de instrumento, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, acrescidos daqueles acima expostos, desprovejo o recurso de agravo interno,
e, sendo absolutamente protelatória a interposição recursal,
condeno a agravante a pagar ao agravado, multa de 1%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020